Tribunal: STF
Processo: MS 32310
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no mandado de segurança. Perda superveniente do objeto. Idêntico pedido tramitando em autos de ação cível originária com liminar deferida. Desnecessidade de processamento da impetração. Agravo regimental não provido.



    1. O objeto da impetração, consistente na anulação de decreto presidencial que homologou a demarcação administrativa da Terra Indígena Kayabi, é o mesmo da ACO nº 2.224, ajuizada pelo Estado do Mato Grosso e ainda em andamento.



    2. É desnecessário o prosseguimento da ação, pois a controvérsia será definitivamente composta naqueles autos, em que já há, inclusive, concessão de medida liminar.



    3. Não se mostra, ademais, relevante o fato de a presente impetração ter sido anteriormente proposta, dada a maior abrangência daquela ação, de rito ordinário, bem como o fato de já haver liminar deferida naqueles autos.



    3. Agravo regimental não provido.